Tribunal: TJPA
Processo: 0809177-27.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809177-27.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: GEANE CERQUEIRA DE SOUSA

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TUTELA DE URGÊNCIA. PENSÃO PROVISÓRIA.
OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA ENCONTRAM-SE DELINEADOS NO ARTIGO 300 DO CPC, E CONSISTEM NA PROBABILIDADE DE EXISTÊNCIA DO DIREITO MATERIAL ALEGADO E PERIGO DE DANO. AB INITIO VERIFICO QUE A AUTORA/AGRAVADA, ACOSTOU RELATÓRIO MÉDICO, ASSIM COMO BOLETIM DE OCORRÊNCIA, ASSEVERANDO QUE EXERCIA ATIVIDADE REMUNERADA COMO PROFESSORA E ESTÁ IMPOSSIBILITADA TEMPORARIAMENTE DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL, O QUE RESTOU DEMONSTRADA POR MEIO DO RELATÓRIO MÉDICO. O BOLETIM DE OCORRÊNCIA GOZA DE PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE, CUJO ÔNUS DE DESCONSTITUIÇÃO INCUMBE A QUEM DEDUZ FATO CONTRÁRIO AO REGISTRADO. OS DOCUMENTOS QUE INSTRUEM ESTE AGRAVO DE INSTRUMENTO EVIDENCIAM A PROBABILIDADE DO DIREITO DA AGRAVADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 08091772720198140000

AGRAVANTE: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ - CELPA

ADVOGADOS: MICHEL FERRO E SILVA E OUTROS.

AGRAVADOS: DECISÃO MONOCRÁTICA E GEANE CERQUEIRA DE SOUSA

ADVOGADOS: WEVERTON CARDOSO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de agravo interno interposto por
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A – CELPA
, inconformada com a decisão que concedeu tutela parcial no agravo de instrumento interposto por
GEANE CERQUEIRA DE SOUSA
.

A decisão combatida é a seguinte: “Defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo, para que seja determinado a fixação de pensão provisória indenizatória, no importe de UM SALÁRIO MÍNIMO, até o julgamento da
lide”.

Irresignada diz a recorrente que: “M
ediante simples análise da decisão aqui atacada, percebe-se que não há o enfrentamento da questão envolvendo a necessidade de fixação de pensão mensal provisória, limitando-se, como dito, à indicação dos requisitos autorizadores da tutela de maneira genérica. O deferimento de uma tutela provisória para fixação de pensão mensal deve, por óbvio, se embasar em elementos concretos que não estão demonstrados nem minimamente no presente processo”.

Requer ao final o provimento do recurso para que seja negada
in totum
a tutela deferida.

Não foram oferecidas Contrarrazões pela recorrida.

É o relatório. Peço julgamento.
PLENÁRIO VIRTUAL
.

BELÉM,
06
DE
MAIO
DE 2021

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 08091772720198140000

AGRAVANTE: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ - CELPA

ADVOGADOS: MICHEL FERRO E SILVA E OUTROS.

AGRAVADOS: DECISÃO MONOCRÁTICA E GEANE CERQUEIRA DE SOUSA

ADVOGADOS: WEVERTON CARDOSO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A irresignação do recorrente não merece respaldo.

Pois bem, os requisitos para a concessão da medida de urgência pleiteada encontram-se delineados no artigo 300 do CPC, e consistem na probabilidade de existência do direito material alegado e perigo de dano. Ab initio verifico que a autora/agravada, acostou Relatório Médico, assim como Boletim de Ocorrência, asseverando que exercia atividade remunerada como professora e está impossibilitada temporariamente de exercício de atividade profissional, o que restou demonstrada por meio do Relatório Médico.

Assim, em um juízo sumário de cognição, vislumbro a necessidade do pensionamento provisório, destinado a sobrevivência da autora/agravada.

Vale anotar que o Boletim de Ocorrência goza de presunção juris tantum de veracidade, cujo ônus de desconstituição incumbe a quem deduz fato contrário ao registrado.

É notório que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC/2015, art. 300).

No tema, ensinam Luiz Marinoni, Sérgio Arenhat e Daniel Mitidiero:

Probabilidade do Direito. (...) A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica - que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória. Perigo na demora. A fim de caracterizar a urgência capaz de justificar a concessão de tutela provisória, o legislador falou em "perigo de dano" (provavelmente querendo se referir à tutela antecipada) e "risco ao resultado útil do processo" (provavelmente querendo se referi à tutela cautelar). (...) A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito. (Novo CPC Comentado, Luiz Marinoni, Sérgio Arenhat e Daniel Mitidiero, São Paulo. Editora: RT, 2015 p. 312/313).

No caso, os documentos que instruem este agravo de instrumento evidenciam a probabilidade do direito da agravada.

Vejamos a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TUTELA DE URGÊNCIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PENSÃO MENSAL - CONDENAÇÃO - POSSIBILIDADE - VALOR - COMPROVAÇÃO - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. - A tutela de urgência será concedida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC/2015, art. 300). (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.047966-9/001, Relator(a): Des.(a) Ramom Tácio, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/10/2018, publicação da súmula em 05/10/2018).

Quanto ao descumprimento da liminar, comunicado pela recorrida, oficie-se ao Juízo do feito, informando tal fato, para que o mesmo tome as medidas que achar necessário.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. É como voto.

BELÉM,
06
DE
MAIO
DE 2021

Gleide Pereira de Moura

relatora

Belém, 24/06/2021